Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002917-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 460.361.801-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE PARCELA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora mensal de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado, no cumprimento de sentença oriundo de condenação em ação de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salários para a satisfação de crédito decorrente de ressarcimento de dano ao erário, assegurando a subsistência digna do devedor.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015, art. 833, IV, admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, como no ressarcimento de dano ao erário, desde que resguardada a dignidade do devedor.

4. Demonstrada a inexistência de outros bens aptos à satisfação da obrigação e a capacidade de manutenção das necessidades básicas do executado com a constrição de percentual de até 30% de sua remuneração, é viável a penhora parcial dos vencimentos.

5. A jurisprudência do STJ permite a flexibilização da impenhorabilidade de salários quando se tratar de execução para ressarcimento de danos ao erário, nos termos do princípio da efetividade da execução e do interesse público primário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão e deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade salarial pode ser relativizada para garantir o ressarcimento de dano ao erário, desde que preservada a subsistência digna do executado. 2. A constrição de até 30% dos vencimentos é medida legítima e proporcional quando esgotadas as tentativas de satisfação do crédito por outros meios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.754.821/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo da Ação Civil por Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 0000744-03.2014.8.11.0008, por ele ajuizada, indeferiu o pedido de penhora mensal de até 30% (trinta por cento) do salário do Recorrido.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que as medidas executivas convencionais foram insuficientes para a satisfação do crédito exequendo, uma vez que o bloqueio judicial realizado sobre contas bancárias atingiu apenas R$1.374,43 (mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Salienta que foi determinada a penhora de um veículo, avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) e, ainda, não foram localizados outros bens passíveis de constrição patrimonial, mesmo após consulta às últimas declarações de imposto de renda do Agravado.

Dessa forma, defende que a penhora mensal de até 30% (trinta por cento) do salário do Recorrido é a única via viável para garantir a efetividade da execução, considerando que o devedor é servidor público municipal da Prefeitura de Porto Estrela/MT e possui rendimentos fixos.

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo, para que a medida seja aplicada de imediato e, no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau para permitir a penhora mensal no percentual alhures mencionado.

O pedido de tutela recursal não foi concedido pelo então Relator, Des. Luiz Otávio O. Saboia Ribeiro, conforme decisão constante do id. 266636762, págs. 01/03.

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 280387371, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do Agravo (id. 281231369, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo da Ação Civil por Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 0000744-03.2014.8.11.0008, por ele ajuizada, indeferiu o pedido de penhora mensal de até 30% (trinta por cento) do salário do Recorrido.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Benedito de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Porto Estrela, em razão de diversas irregularidades na gestão que causaram dano ao erário municipal no valor de R$ 625.389,97 (seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).

O pedido foi julgado procedente. Veja-se:

29. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar o requerido BENEDITO DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 10, incisos VI e XI e artigo 11, caput, todos da Lei no 8429/92, às seguintes sanções: a) PROCEDER ao ressarcimento integral do dano, no importe de R$ 625.389,97 corrigido monetariamente (INPC), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; b) Ao PAGAMENTO de multa civil equivalente ao dobro do valor da remuneração percebida pelo agente na época dos fatos, corrigido monetariamente (INPC), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) SUSPENSÃO dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos, observado ainda, conforme o caso, o disposto no artigo 1o, inciso I, alínea 'l', da Lei Complementar no 64/1990. (Sic).

A sentença transitou em julgado (id. 70723323 – autos de origem), o que motivou a apresentação do Cumprimento de Sentença pelo Ministério Público Estadual, visando ao recebimento do valor da condenação (id. 70723323 – autos de origem).

O Devedor foi devidamente intimado (70723323 – autos de origem), porem permaneceu inerte.

Foi deferido o pedido de penhora pelo sistema SISBAJUD (id. 97785021 – autos de origem), sendo parcialmente frutífera (id. 100151468 – autos de origem).

O Exequente requereu, dentre outras coisas, a penhora mensal de até 30% (trinta por cento) do salário do Executado no cargo que exerce na Prefeitura do Município de Porto Estrela (id. 108469173 – autos de origem).

O Julgador singular prolatou decisão, negando o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“
10. Dessa forma, observa-se que excepcionalidade prevista no EREsp: 1874222 do STJ aplica-se tão somente para quitação de débitos alimentares, não sendo o caso dos autos, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do subsídio, acostado ao item 4 do pedido de ID n. 108469173.”
(Sic).

Contra essa decisão, o
Ministério Público Estadual
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o STJ possui o entendimento pacificado, no sentido de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade os vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna, notadamente nos casos de ressarcimento de dano ao erário.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORA DE PARTE DOS SALÁRIOS DO RÉU. POSSIBILIDADE
. ART. 833, § 2o, DO CPC. MITIGAÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que, nos autos da
ação civil pública em fase de cumprimento de sentença
, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado. No Tribunal
a quo
, a decisão foi mantida. Nesta Corte, conheceu-se agravo para dar provimento ao recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

III - Não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos.

“Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica”. (AgInt no AREsp 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018.)

IV - Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos salariais são absolutamente impenhoráveis, isto é, não se sujeitam à penhora nem mesmo se inexistentes outros bens do devedor.

V - Consoante o parágrafo 2o do dispositivo, a regra acima transcrita “não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
No entanto, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, permitindo-se a penhora de salários, desde que garantido o princípio da dignidade humana.”

VI - O recorrido foi condenado ao pagamento do valor de R$ 80.813,77 (oitenta mil, oitocentos e treze reais e setenta e sete centavos), por decisão transitada em julgado, sendo que até o momento não ocorreu o pagamento do débito, tampouco foram localizados bens do devedor para saldar. Dessa forma,
em atenção ao princípio da efetividade do processo e do
in dubio pro societate
, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de salário para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

VII - É pertinente a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial, a fim de que não se prestigie o devedor em detrimento do crédito do exequente, uma vez que a penhora é referente ao ressarcimento de dano ao erário diante da condenação em ação civil pública por atos de improbidade administrativa.

VIII - A interpretação da impenhorabilidade salarial
constante no art. 833, IV, do Código de Processo Civil,
não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada, tendo em conta que está em jogo a tutela do interesse público.
Nesse sentido: (STJ REsp: 1.790.570 SP 2018/0338723-2, relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/3/2019, T2 Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/5/2019.)

IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021). (Negritei).

Dessa forma, em atenção ao princípio da efetividade do processo e do
in dubio pro societate
, mostra-se razoável a penhora de parte dos rendimentos – nunca superior a 30% – para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

A interpretação da impenhorabilidade salarial, portanto, não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada nos casos em que está em jogo a tutela do interesse público, em que se objetiva reparar os danos causados por atos que violaram a moralidade pública.

No caso dos autos, entendo que a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Recorrido, em vista da ausência de prova sem sentido contrário, preserva o valor suficiente para a manutenção das suas necessidades básicas.

Com efeito, se o Recorrido, devidamente intimado, permaneceu inerte, penso que a constrição pretendida não compromete a subsistência do Agravado que sequer apresentou justificativa contrária à prestensão esposada pelo
parquet
e, portanto, deve ser reformada a decisão impugnada.

Frise-se que o Agravado foi condenado ao ressarcimento ao erário, cujo valor atualizado até dezembro de 2023 corresponde a R$ 1.940.784,90 (um milhão, novecentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, deferir o pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) do subsidio líquido do Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025